Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745863-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada pelo agravante contra RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper” – ID 251129280 na origem. A parte agravante alega, em síntese, que “o sistema SNIPER permite a identificação de ativos e a sua relação com as pessoas físicas e jurídicas, visando conceder maior agilidade à pesquisa de ativos penhoráveis e, consequentemente, à recuperação do crédito objeto da demanda movida pela Agravante”. E requer: “Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar, desde logo, a utilização da ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome do Agravado. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para reconhecer a possibilidade de aplicação do disposto nos do disposto nos Arts. 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, de modo a determinar que seja realizada a ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome do Agravado, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça”. Preparo recolhido (IDs 77619382 e 77619181). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. Conta atualmente com a integração dos seguintes bancos de dados: 1) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 2)Tribunal Superior Eleitoral – TSE: base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; 3) Controladoria-Geral da União – CGU: informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; 4) Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: Registro Aeronáutico Brasileiro; 5) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; 6) Conselho Nacional de Justiça – CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos; 7) SISBAJUD: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). O sistema SNIPER busca facilitar a localização de bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Não obstante o SNIPER seja um facilitador de localização de bens, destaca-se que, com exceção dos bancos de dados usualmente já acessados pelos Juízo (como INFOJUD e SISBAJUD), os demais representam situações muito especificas. Assim, embora disponível ao Juízo a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, necessário observar que se trata medida atípica de localização de bens, cujo deferimento exige a análise do caso em discussão para evitar realização de diligências desnecessárias pelo Juízo. Isso porque parte das informações que constam dos bancos de dados que compõem o sistema SNIPER é também acessível por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, razão por que, se já realizadas as pesquisas em outros sistemas, para a pesquisa no SNIPER o requerente precisa apontar indicativos de existência de bens não acessíveis pelos demais sistemas. Nesse ponto, já foram realizadas pesquisas de bens pelo Juízo em bancos de dados que integram o SNIPER (INFOJUD - ID 230293667, origem; RENAJUD - ID 241522005, origem e SISBAJUD – IDs 244868253-59, origem), além de pesquisas aos sistemas INFOSEG (ID 194439341, origem) e SIEL (ID 194439342, origem). Por outro lado, a parte credora, ao requerer a consulta ao SNIPER, não indicou sequer algum indício de ocultação patrimonial praticado pelo devedor passíveis de identificação a partir do cruzamento de dados promovidos pelo sistema: “a Exequente pugna pelo deferimento da pesquisa de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em nome do devedor por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O pleito se justifica porque o sistema SNIPER foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial, passando a satisfazer não só as execuções, mas também a recuperação de ativos decorrentes dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, dificultando a ocultação patrimonial e, consequentemente, aumentando a possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade, com a identificação de recursos para o pagamento de dívidas. Portanto, evidente que o sistema SNIPER permitirá a identificação de ativos e a sua relação com as pessoas físicas e jurídicas, visando conceder maior agilidade à pesquisa de ativos penhoráveis e, consequentemente, à recuperação do crédito objeto desta demanda” - ID 250899542, origem. Veja-se que há forma de o credor diligenciar, sem qualquer interferência do Poder Judiciário, e apresentar nos autos informações sobre patrimônio dos devedores que não tenham sido detectadas nos sistemas já consultados pelo Juízo. Por exemplo, o credor pode consultar a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC para obter informações de procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em nome dos devedores e levadas a registro em todos os cartórios do país; consulta ao SREI que é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros; ou mesmo consultar danos societários na Junta Comercial. As informações obtidas a partir de referidas consultas podem indicar ocultação de patrimônio do devedor e justificar o pedido de realização de consulta ao SNIPER, que é uma ferramenta, como já dito, que visa, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, identificar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, permitindo identificar relações patrimoniais ocultas. Nesse contexto, se não há qualquer indício de ocultação patrimonial praticada pelos devedores ou de existência de bens que não estão acessíveis pelos demais sistemas já pesquisados pelo Juízo, não é razoável deferir pedido genérico de pesquisa ao SNIPER. Além disto, destaca-se que as diligências pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar. E à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar a realização de diligências que lhe competem. Na hipótese, nenhuma evidência de a parte agravante ter realizado pesquisas de bens que estão ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante ter, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor, tendo sua atuação se limitado a requerer, de forma genérica, consulta aos sistemas, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova pesquisa de bens pelo Juízo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos ‘a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente’. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. 2. Embora disponível ao Juízo a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, necessário observar que se trata medida atípica de localização de bens, cujo deferimento exige a análise do caso em discussão para evitar realização de diligências desnecessárias pelo Juízo. 2.1. Parte das informações que constam dos bancos de dados que compõem o sistema SNIPER é também acessível por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, razão por que, se já realizadas as pesquisas em outros sistemas, para a pesquisa no SNIPER o requerente precisa apontar indicativos de existência de bens não acessíveis pelos demais sistemas. 3. ‘III. RAZÕES DE DECIDIR4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado.5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional.6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais’.’ (Acórdão 2021901, 0700264-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 2049321, 0734150-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE USO DO SISTEMA SNIPER. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de execução de título extrajudicial. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema SNIPER como meio autônomo de busca patrimonial na fase de cumprimento de sentença ou execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As informações do SNIPER são apresentadas em formato gráfico, sem trazer dados adicionais relevantes além dos que já podem ser obtidos por sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. 4. As ferramentas tradicionais de pesquisa patrimonial já foram deferidas no processo de origem e são mais eficazes, detalhadas e atualizadas. 5. O SNIPER, por sua natureza e finalidade, é voltado à atuação penal e de combate à corrupção, não sendo indispensável em casos típicos de execução cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O uso do sistema SNIPER não é imprescindível para a efetividade da execução, quando já deferidos meios tradicionais de busca patrimonial como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD’”. (Acórdão 2035324, 0711572-66.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Eridf e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo. 2. Cuida-se de mecanismo auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros, para busca unificada e facilitada a diversos bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. 4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 5. Diligências pela parte exequente são fundamentais para a efetividade do processo de execução, já que cabe a ela a responsabilidade de encontrar os bens do devedor que possam ser penhorados. Não é razoável que o credor atribua essa responsabilidade precipuamente ao Poder Judiciário, sem apresentar qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor, usando como justificativa a necessidade de garantir a cooperação e a efetividade do processo de execução. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1848381, 07039835720248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora